Tribunal: TJES
Processo: 5043515-26.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043515-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CREMILDA CESAR COUTINHO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5043515-26.2023.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDA:
CREMILDA CESAR COUTINHO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. PERÍODO DA CONDENAÇÃO CORRETAMENTE DEFINIDO COMO O TOTAL ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face da decisão (integralizada pela decisão) que, em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, indeferiu a impugnação apresentada pelo devedor e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, o excesso de execução. Argumenta que a base de cálculo dos honorários advocatícios (fixados em 10% sobre a condenação) deve se limitar ao valor pago administrativamente (R$40.388,21), o que resultaria em honorários de R$4.038,82. Aduz, ainda, a impossibilidade de incidência de correção monetária sobre tal valor e a ausência de planilha discriminada pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a correta base de cálculo para os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

4.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a decisão objurgada é irretocável. O recorrente pretendia que a base de cálculo dos honorários, no caso a condenação, fosse limitada ao valor que pagou administrativamente, referente ao período de 11/2022 a 12/2023.

5.

Contudo, conforme acertadamente fundamentado pela magistrada sentenciante, o título executivo, o acórdão, não limitou o período. O valor da condenação não se esgota no período pago administrativamente em sede de liminar ou tutela. O acórdão condenou o IPAJM ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da condenação, e a condenação, por sua natureza de prestação continuada (pensão), abrange todas as parcelas vencidas desde o ilícito (11/2022) até a prolação da sentença (04/2024), conforme reconhecido na decisão recorrida.

6.

O montante de R$40.388,21 é apenas uma parcela da condenação. Os honorários advocatícios devem incidir sobre a totalidade do proveito econômico obtido pela parte autora, que, no caso, corresponde ao somatório de todas as diferenças de pensão devidas até o marco final estabelecido pelo Juízo de origem (data da prolação da sentença).

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.050, firmou o entendimento de que o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve incluir a totalidade dos valores devidos.

8.

Nesse sentido, é entendimento pacificado a necessidade de os honorários advocatícios serem calculados sobre o valor total da condenação, independentemente de a exequente ter recebido valores administrativamente ou por força de eventual tutela de urgência concedida antecipadamente. A tese do recorrente viola o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que prevê a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, incluindo as parcelas vencidas até a prolação da sentença, independentemente de valores recebidos em tutela antecipada.

9.

O recorrente alega que sobre o valor dos honorários não cabe qualquer reajuste por incidência de correção monetária. Contudo, o próprio título executivo, o acórdão, foi claro ao fixar os honorários sobre o valor atualizado da condenação, o que, por simetria, impõe que a verba honorária, uma vez apurada, também seja corrigida até o efetivo pagamento. Ademais, a correção monetária é a recomposição do valor da moeda, e sua não aplicação configuraria enriquecimento ilícito do devedor.

10.

No mais, a execução foi instruída com o cálculo de ID 16645973, que foi suficiente para que o recorrente exercesse seu contraditório, tanto que apresentou impugnação com o valor que entendia devido.

11.

Além disso, a decisão recorrida não homologou o cálculo apresentado pela parte exequente. Ao contrário, agiu com a devida prudência ao constatar que, embora o período de cálculo estivesse correto, os índices de atualização monetária aplicados pela credora não seguiam os parâmetros definidos para a Fazenda Pública no RE nº 870.947 e na EC nº 113/2021, essa última que estabeleceu a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros.

12.

Quanto ao pedido que os juros de mora sobre os honorários incidam apenas a partir da intimação para o cumprimento de sentença, considerando que a decisão recorrida já a determinou, conforme bem apontado nas contrarrazões, a decisão recorrida não fixou o termo inicial dos juros de mora de forma diversa da pretendida pelo IPAJM. O juízo de origem limitou-se a determinar os índices de atualização.

13.

Dessa forma, a rejeição à impugnação ao cumprimento da sentença e a determinação de remessa dos autos à Contadoria do Juízo foi a medida adequada para garantir a fiel execução do título, não havendo que se falar em reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)